Tribunal: TJPA
Processo: 0806143-05.2023.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0806143-05.2023.8.14.0000

AUTOR: SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA-ME

REU: VALMIRA ROSA GODINHO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0806143-05.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE:
SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA-ME

ADVOGADO: ELIETE DE SOUZA COLARES – OAB/PA 11.471

AGRAVADO:
VALMIRA ROSA GODINHO

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PARTE QUE, EMBORA INTIMADA DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E DA ORDEM DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, NÃO RECOLHEU AS CUSTAS INICIAIS. INÉRCIA QUE ENSEJA O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A inércia da parte em relação à ordem de recolhimento das custas iniciais enseja o cancelamento da distribuição.

2. Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda SEÇÃO de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA-ME, inconformado com a decisão monocrática de id. 18285126, proferida por este Relator que determinou o cancelamento da Distribuição da Ação Rescisória, ante o não cumprimento da determinação de recolhimento das custas iniciais.

Na origem fora interposta AÇÃO RESCISÓRIA, objetivando rescindir a sentença proferida nos autos RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSSANTES E DANOS MORAIS (processo nº 0392422-65.2016.8.14.0301).

Considerando o pedido de Gratuidade de Justiça, foi proferido o despacho de id. 16588699, determinando que a autora comprovasse a sua hipossuficiência.

Em decisão de id. 17512482, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de haver nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade requerida, à vista de capital social da empresa no valor de R$ 1.690.000,00 (HUM MILHÃO, SEISCENTOS E NOVENTA MIL REAIS), além da não apresentação da declaração do imposto de renda, o que inviabiliza a demonstração do patrimônio atual da empresa demandante, bem como, ainda, por estar sendo patrocinado por advogado particular, elementos estes que contradizem a alegação de hipossuficiência.

Intimada a parte autora para recolher as custas iniciais, esta não providenciou o pagamento, motivo pelo qual foi proferida a decisão agravada, determinando-se o cancelamento da distribuição (id.

18285126).

Irresignada, a autora opôs embargos de declaração no id. 18354183, onde alegou a existência de omissão, em relação a comprovação da sua hipossuficiência, os quais foram rejeitados no id. 20188508.

Irresignada, a parte autora, interpôs o presente recurso de Agravo Interno, onde em apertada síntese, nas razões recursais de id. 20851462, alega em apertada síntese que diferente do que foi alegado na decisão agravada, houve sim manifestação da parte autora juntando comprovantes demonstrando sua hipossuficiência.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para fins de que seja reconhecia a hipossuficiência da autora e dado prosseguimento na presente Ação Rescisória.

Sem Contrarrazões conforme certidão de id. 21169849.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto na decisão monocrática que cancelou a distribuição da ação Rescisória, ante o não recolhimento das custas iniciais.

No caso em tela, ao contrário que alega o agravante, impõe-se o cancelamento da distribuição e, por consequência, a extinção sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo quando não atendida a intimação para o recolhimento das custas iniciais (artigo 485, IV, do CPC).

A ausência de recolhimento das custas judiciais quando devidamente intimado é caso de preclusão temporal e resulta na extinção do feito pelo cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

Acerca do tema, Humberto Theodoro Júnior esclarece, verbis: “Da distribuição decorre para o autor o primeiro ônus processual, que é o de pagar as custas iniciais para que o feito possa ter andamento. Assim, registrada e autuada a petição inicial, o cumprimento do despacho de citação ficará na dependência do referido preparo. Se a parte, intimada na pessoa do seu advogado, deixar paralisado por quinze dias o feito por falta do preparo inicial, a distribuição será cancelada e o processo, trancado em seu nascedouro. Trata-se de uma causa de extinção do processo antes mesmo que a relação processual se torne trilateral pela citação do réu.” (Novo Código de Processo Civil Anotado, 20ª ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p.345).

Neste sentido vejamos o seguinte julgado desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA: INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – ART. 290 DO CPC –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Apelação em Ação de Cobrança: 2. Cinge-se a controvérsia recursal ao prosseguimento do feito considerando o pagamento das custas processuais devidas. 3. A sentença atacada determina o cancelamento da distribuição à vista do não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento do pedido de Justiça Gratuita formulado pela autora, ora apelante. 4. A possibilidade de cancelamento da distribuição por ausência de pagamento das custas processuais decorre de texto de lei, sendo o artigo 290 do Código de Processo Civil claro a este respeito. 5. À guisa de esclarecimento, para que ocorra o cancelamento da distribuição, nos termos do mencionado artigo, há a necessidade de intimação na pessoa do advogado da parte, a qual encontra-se consignada no sistema PJE e na Certidão ID 4751455, sem qualquer manifestação, motivo pelo qual houve a determinação de cancelamento do feito na distribuição, a qual prescinde de intimação pessoal. 6. Assim, determinado o recolhimento das custas processuais ao Autor/Apelante, em razão do indeferimento do benefício da justiça gratuita pretendido, e não atendido o prazo fixado pelo Magistrado primevo para cumprimento da ordem, mostra-se correta a decisão que determinou o cancelamento da distribuição. 7. Custas recolhidas pela recorrente no ID 4751461 que se referem ao preparo recursal e não tem o condão de elidir a causa extintiva do presente feito. 8. Recurso conhecido e improvido (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0821457-97.2019.8.14.0301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 06/04/2021, 2ª Turma de Direito Privado).

Assim, visto que a inércia da parte em relação à ordem de pagamento das custas iniciais enseja o cancelamento da distribuição, entendo que deve ser mantida a decisão agravada, que determinou o cancelamento da distribuição.

Ademais, no que concerne ao pedido de justiça gratuita, verifico que precluiu o direito de impugnação do Agravante, já que não apresentou o recurso cabível após o seu indeferimento.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/09/2024